Tribunal: CARF
Processo: 11060.900882/2018-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RYCARDO HENRIQUE MAGALHAES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11060.900882/2018-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-003.143 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de novembro de 2023
Recorrente
SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Data do fato gerador: 30/06/2012
DCOMP. IRPJ. PAGAMENTO INDEVIDO. COMPROVAÇÃO. CRÉDITOS
LÍQUIDOS E CERTOS. NECESSIDADE. DOCUMENTOS DIVERSOS.
OUTROS
MEIOS
DE
PROVA.
POSSIBILIDADE.
DIVERGÊNCIA
INFORMAÇÕES DOCUMENTOS FISCAIS.
Na esteira da jurisprudência administrativa, a comprovação do direito
creditório pleiteado, que deu azo ao pedido de compensação de Imposto sobre
a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ, não se limita aos comprovantes de
recolhimento/retenção por parte da fonte pagadora, impondo sejam acolhidos
outros documentos que se prestam a tanto, limitando-se as compensações, no
entanto, ao limite do crédito reconhecido. A compensação levada a efeito pelo
contribuinte extingue o crédito tributário, nos termos do artigo 156, inciso II,
do CTN, conquanto que observados os requisitos legais inscritos na legislação
de regência, notadamente artigo 74 da Lei no 9.430/1996, especialmente a
comprovação da liquidez e certeza do crédito pretendido, lastro da declaração
de compensação, não se prestando para tanto a simples retificação da DCTF
desacompanhada de outros elementos de prova, mormente documentos fiscais,
que possibilitem a aferição da certeza do crédito e, bem assim, a efetividade do
erro que ensejou a retificação.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira - Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11060.900882/2018-54
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-003.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900882/2018-54

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Fernando Beltcher da Silva,
José Roberto Adelino da Silva e Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira.
Relatório
SUPERMERCADOS BELTRAME LTDA., contribuinte, pessoa jurídica de
direito privado, já devidamente qualificada nos autos do processo administrativo em epígrafe,
apresentou DECLARAÇÕES DE COMPENSAÇÃO, objeto das PER/DCOMPs nos
01669.95419.210715.1.3.04-6651 e 35981.44867.260117.1.3.04-0834, de e-fls. 20/31, para fins
de compensação de débito próprio com crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ (3373),
efetuado em 31/07/2012, no valor original declarado de R$ 98.806,65, conforme peça inaugural
do feito e demais documentos que instruem o processo.
Em Despacho Decisório, de fls. 47/51, da DRF em Santa Maria/RS, a autoridade
fazendária não reconheceu o direito creditório pleiteado, não homologando, por conseguinte, a
compensação declarada, determinando, ainda, a cobrança do respectivo débito.
Com mais especificidade, entendeu aquela autoridade fiscal que o DARF no valor
pleiteado fora integralmente utilizado para pagamento do débito regularmente confessado em
DCTF, não restando crédito disponível para compensação dos débitos informados no
PER/DCOMP.
Após regular processamento, a contribuinte interpôs manifestação de
inconformidade, às e-fls. 05/07, a qual fora julgada improcedente pela 10a Turma da DRJ em São
Paulo/SP - 08, o fazendo sob a égide dos fundamentos inseridos no Acórdão no 108-030.458, de
11 de outubro de 2022, de e-fls. 57/65, sem ementa, nos termos da Portaria RFB no 2.724/2017.
Em suma, entendeu a autoridade julgadora de primeira instância, que a
contribuinte não logrou êxito em comprovar, com documentos hábeis e idôneos, o crédito
pretendido, sobretudo diante das divergências encontradas entre a DCTF e DIPJ retificadas.
Irresignada, a contribuinte interpôs Recurso Voluntário, às e-fls. 68/69,
procurando demonstrar a insubsistência do Acórdão recorrido, desenvolvendo em síntese as
seguintes razões:
Após breve relato das fases ocorridas no decorrer do processo administrativo
fiscal, insurge-se contra o Acórdão atacado, aduzindo para tanto que a divergência constatada
entre a DCTF e DIPJ retificadas fora no valor ínfimo de R$ 191,90, ou seja, 0,1% de erro, o que
não é capaz de rechaçar a sua pretensão.
A fazer prevalecer seu entendimento, sustenta estar comprovado que existe o
crédito de no mínimo R$ 162.079,23, conforme declarações anexadas no processo
11060.900882/2018-54, e assim a empresa solicita o deferimento parcial do crédito no que diz
respeito ao valor confirmado.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do Recurso Voluntário, impondo a
reforma do decisum ora atacado, nos termos encimados, reconhecendo os créditos pretendidos e
homologando as compensações declaradas.
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-003.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900882/2018-54

É o relatório.
Voto
Conselheiro Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
Conforme se depreende dos elementos que instruem o processo, pretende a
recorrente a reforma do Acórdão atacado, o qual corroborou/manteve o Despacho Decisório que
não reconheceu o direito creditório pleiteado e, portanto, não homologou as compensações
declaradas pela contribuinte, com base em crédito decorrente de pagamento a maior de IRPJ
(3373), efetuado em 31/07/2012, no valor original declarado de R$ 98.806,65, consoante peça
inaugural do feito.
Mais precisamente, a autoridade fazendária da origem, de início, entendeu por
bem não homologar a compensação declarada, a pretexto de o DARF no valor pleiteado ter sido
integralmente utilizado para pagamento de débito regularmente confessado em DCTF, não
restando crédito disponível para compensação dos débitos informados nos PER/DCOMPs.
Após a apresentação da manifestação de inconformidade, em que pese o julgador
recorrido haver mantido a não homologação da compensação declarada, assim o fez em face da
não comprovação do crédito pretendido, com documentos hábeis e idôneos, não se prestando a
tanto a simples retificação da DCTF sem a devida comprovação do erro e/ou retificação dos
demais documentos fiscais, especialmente quando apresenta divergência com a DIPJ.
Por sua vez, a contribuinte inconformada interpôs recurso voluntário, se
insurgindo contra as conclusões das autoridades fazendárias pretéritas, lançando inúmeras
alegações, corroboradas pela documentação colacionada aos autos, as quais passamos a
contemplar.
Contrapõe-se ao Acórdão atacado, aduzindo para tanto que a divergência
constatada entre a DCTF e DIPJ retificadas fora no valor ínfimo de R$ 191,90, ou seja, 0,1% de
erro, o que não é capaz de rechaçar a sua pretensão.
A corroborar sua tese, sustenta estar comprovado que existe o crédito de no
mínimo R$ 162.079,23, conforme declarações anexadas no processo 11060.900882/2018-54, e
assim a empresa solicita o deferimento parcial do crédito no que diz respeito ao valor
confirmado.
Como se observa, o cerne da questão posta em debate nestes autos se fixa
basicamente nos elementos de prova tendentes a comprovar o direito creditório requerido pela
contribuinte, notadamente o indébito de IRPJ.
De um lado, a autoridade julgadora recorrida, em que pese reconhecer a validade
da retificação procedida pela contribuinte na DCTF, não acolheu a pretensão da empresa a
Fl. 85
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-003.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900882/2018-54

pretexto da inexistência de outros documentos hábeis e idôneos para o fim pretendido, agravado
pelo fato de apresentar divergência com a DIPJ.
Em outra via, a recorrente não refuta tal constatação, requerendo, no entanto, o
reconhecimento do crédito já devidamente demonstrado nos autos, mesmo com uma ínfima
diferença.
Destarte, de conformidade com o artigo 156, inciso II, do Códex Tributário, de
fato, a compensação levada a efeito pelo contribuinte, conquanto que observados os requisitos
legais, é modalidade de extinção do crédito tributário, senão vejamos:
“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:
[...]
II – a compensação;
[...]”
Com mais especificidade, o artigo 170 do mesmo Diploma Legal, ao tratar da
matéria, atribui à lei o poder de disciplinar referido procedimento, nos seguintes termos:
“Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda Pública.”
Em atendimento aos preceitos contidos no dispositivo legal encimado, o artigo 74
da Lei no 9.430/96 contemplou a compensação no âmbito da Receita Federal do Brasil,
estabelecendo o regramento para tanto, in verbis:
“Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão.(Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)(Vide Decreto no 7.212, de
2010)(Vide Medida Provisória no 608, de 2013)(Vide Lei no 12.838, de 2013)(Vide
Medida Provisória no 1.176, de 2023)
Observe-se, que as normas legais acima transcritas são bem claras, não deixando
margem de dúvidas a respeito do tema. Com efeito, dentre outros requisitos a serem
estabelecidos pela Receita Federal, é premissa básica que a compensação somente poderá ser
levada a efeito quando devidamente comprovado o direito creditório que se funda a
declaração de compensação.
Em outras palavras, exige-se, portanto, que o direito creditório que a contribuinte
teria utilizado para efetuar as compensações com débitos tributários seja líquido e certo, passível
de aproveitamento. Não se pode partir de um pretenso crédito para se promover compensações,
ainda que, em relação ao direito propriamente dito, o requerimento da contribuinte esteja
devidamente amparado pela legislação ou mesmo por decisão judicial.
Por sua vez, a jurisprudência administrativa consolidou entendimento mais amplo
de matéria probatória, possibilitando seja comprovado o direito creditório arguido, in casu,
Fl. 86
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-003.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900882/2018-54

atinente ao indébito do IRPJ, por outros meios de prova, afora os comprovantes de
recolhimentos/retenções, na esteira dos preceitos da Súmula CARF no 143, com o seguinte
enunciado:
“A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo beneficiário na apuração
do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por meio do comprovante de
retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.”
A propósito da matéria, convém registrar ser princípio comezinho do direito que o
ônus da prova cabe a quem alega (artigo 373 do CPC), aforas as exceções legais (presunções
legais, por exemplo), inscritas, portanto, na legislação de regência, o que não se vislumbra no
caso sob análise, onde a contribuinte é quem argumenta possuir crédito e, nesta toada, deverá
comprovar o seu direito.
É bem verdade que o Fisco, sobretudo após a edição do Decreto no 9.094/2017,
não pode exigir do contribuinte documentos e/ou comprovantes que constam de sua base de
dados, impondo sejam extraídos diretamente dos seus respectivos sistemas fazendários.
Entrementes, na linha do assentado no recurso voluntário e acima ratificado, a
jurisprudência administrativa vem admitindo outros meios de prova para comprovar o crédito
pretendido.
Na hipótese vertente, consoante restou reconhecido pela própria decisão recorrida,
a contribuinte retificou sua DCTF, o que fora admitido como válido, e apresentou outros
documentos, os quais, no entendimento do julgador de primeira instância, não teriam o condão
de corroborar sua pretensão, especialmente em face da divergência de informações com a DIPJ,
senão vejamos:
“[...]
Como é possível verificar-se acima, na DCTF Retificadora Ativa o sujeito
passivo confessou que o débito de IRPJ do segundo trimestre de 2012 era no montante
de R$162.079,23, informação esta diversa da DIPJ Retificadora entregue em
12/11/2013, que informou o montante de R$162.271,13.
Neste ponto, é importante trazer à baila o Parecer Normativo COSIT no 02, de 28
de agosto de 2015, que dispõe que pode produzir efeitos para fins de reconhecimento do
crédito a retificação da DCTF procedida pelo contribuinte após o recebimento do
Despacho-Decisório de não homologação da compensação, se tal retificação estiver em
consonância com outras declarações entregues à RFB ou estiver amparada em outros
elementos de prova:
Assunto. NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO. RETIFICAÇÃO
DA DCTF DEPOIS DA TRANSMISSÃO DO PER/DCOMP E CIÊNCIA DO
DESPACHO DECISÓRIO. POSSIBILIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DA
RETIFICAÇÃO DA DCTF PARA COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO
INDEVIDO OU A MAIOR.
As informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon,
por força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem
prejuízo, no caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar
Fl. 87
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-003.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900882/2018-54

outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário.
(g.n.)
Assim, em consonância com o comando do supracitado Parecer Normativo,
considerando a divergência de informações entre a DIPJ Retificadora e a DCTF
Retificadora Ativa, seria necessário que houvesse nos autos outros elementos de prova
que confirmassem o valor do direito creditório pleiteado.
Não obstante, inexiste nos autos qualquer comprovação sobre a retificação
procedida em relação aos valores devidos de IRPJ, código 3373, do segundo trimestre
de 2012, o que impede o reconhecimento do direito pleiteado.
A compensação com utilização de crédito correspondente a pagamento indevido
ou a maior condiciona-se à demonstração da certeza e da liquidez do direito, nos termos
do art. 170 do Código Tributário Nacional, sendo o ônus da prova do contribuinte. [...]”
In casu, visando contrapor o Acórdão recorrido, a contribuinte acostou aos autos
os mesmos documentos colacionados junto à impugnação, os quais não se prestam a comprovar
seu direito creditório, como restou devidamente assentado alhures.
Por sua vez, relativamente ao argumento de que parte do crédito teria sido
reconhecido, mesmo com a divergência constatada entre a DCTF e DIPJ, igualmente, melhor
sorte não socorre a contribuinte.
Isto porque, o Acórdão recorrido não reconheceu parte do crédito, mas, sim,
demonstrou que as informações prestadas nos documentos fiscais (DCTF e DIPJ), mais
precisamente valores de débitos (e não créditos) eram divergentes, o que não oferece a segurança
que o caso exige para fins de comprovação dos créditos pretendidos, impondo sejam rechaçadas
as compensações declaradas.
Mais a mais, tratando-se de matéria de fato, caberia a contribuinte ao ofertar a sua
defesa produzir a prova em contrário através de documentação hábil e idônea. Não o fazendo, é
de se manter o Acórdão recorrido.
Registre-se, por fim, que a contribuinte em seu Recurso Voluntário, a exemplo
das fases anteriores do processo administrativo, não apresentou nenhuma documentação
complementar capaz de comprovar que a regularidade da declaração de compensação procedida.
No que tange a jurisprudência trazida à colação pela recorrente, mister elucidar,
com relação às decisões exaradas pelo Judiciário, que os entendimentos nelas expresso sobre a
matéria ficam restritos às partes do processo judicial, não cabendo a extensão dos efeitos
jurídicos de eventual decisão ao presente caso, até que nossa Suprema Corte tenha se
manifestado em definitivo a respeito do tema.
Quanto às demais alegações da contribuinte, não merece aqui tecer maiores
considerações, uma vez não serem capazes de ensejar a reforma da decisão recorrida,
especialmente quando desprovidos de qualquer amparo legal ou fático, bem como já
devidamente rechaçadas pelo julgador de primeira instância.
Assim, escorreita a decisão recorrida devendo nesse sentido ser mantida a não
homologação da declaração de compensação sob análise, uma vez que a contribuinte não logrou
infirmar os elementos colhidos pela Fiscalização que serviram de base ao indeferimento do seu
Fl. 88
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-003.143 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11060.900882/2018-54

pleito, atraindo para si o ônus probandi dos fatos alegados. Não o fazendo razoavelmente, não há
como se acolher a sua pretensão.
Por todo o exposto, estando o Acórdão recorrido em consonância com os
dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a decisão de
primeira instância, pelos seus próprios fundamentos.
(documento assinado digitalmente)
Rycardo Henrique Magalhães de Oliveira

Fl. 89
DF CARF MF
Original